Tribunal: TJPA
Processo: 0803116-10.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803116-10.2021.8.14.0024

APELANTE: ALEXANDER RIBEIRO AGUIAR

APELADO: ESTADO DO PARÁ, POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. ART. 32 DA LEI ESTADUAL Nº 8.230/2015. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

O autor ingressou na Polícia Militar do Pará em 1993 e, após mais de 27 anos, encontra-se na patente de 2º sargento, em desacordo com as normas que regem as promoções dos praças. Sustenta que diversos equívocos administrativos teriam postergado e, em alguns casos, impedido sua ascensão na carreira militar. Diante desse cenário, busca a tutela jurisdicional para ver reconhecido seu direito à promoção e para a reparação dos danos sofridos.

2.

O pedido do autor foi julgado improcedente. O juiz entendeu que o autor não comprovou ter direito à promoção e que a documentação apresentada não sustenta sua alegação.

3.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs apelação, alegando que a impossibilidade de comprovar os requisitos para a promoção se deu em razão da conduta omissiva do Estado, que não ofereceu os cursos necessários.

Em que pese o lapso temporal, o dispositivo a ser utilizado para avaliar o pleito será a Lei Estadual nº 8.230/2015, em razão do ajuizamento da ação ser posterior à última atualização legislativa.

4-
Na promoção almejada pelos Apelantes, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção requerida, o que não se verificou no caso, ensejando a improcedência da pretensão autoral.

5 - Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, não restou ilidida a presunção de legalidade do ato administrativo.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDER RIBEIRO AGUIAR
contra Sentença proferida pelo
Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba
nos autos da
AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
ajuizado pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, o autor afirma integra os quadros da policial militar desde 1993, tendo a patente de 2º sargento e que deveria(m) ter sido promovido(s) anteriormente, onde alcançaria a patente de SUBTENENTE, havendo suposta falha da administração pública, a ensejar direito à promoção por preterição, amparado pela Lei nº 8.230/15.

Por conta disso, pede a procedência da ação para determinar a sua promoção por ressarcimento para o cargo de Subtenente mais o pagamento dos valores retroativos referentes à diferença salarial desde sua entrada.

O Estado do Pará apresentou contestação e arguiu, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e a inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ. No mérito, sustentou que a Administração Pública agiu em conformidade com a lei, uma vez que a promoção por antiguidade ou merecimento depende do cumprimento de outros requisitos além do tempo de serviço. Negou a ocorrência de preterição e a existência de erro administrativo, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou improcedente o feito, por entender que o autor não comprovou todos os requisitos para a promoção e a ocorrência de preterição. Além disso, considerou que a documentação apresentada não corrobora a narrativa inicial.

Insatisfeito, o autor interpôs recurso de Apelação Cível para pugnar que não conseguiu comprovar os requisitos para a promoção, em razão da conduta omissiva do Estado do Pará, que deixou de oferecer os cursos de formação necessários.

Alega que a ação judicial proposta não busca discutir sobre a Administração escolher dentre os que preenchem os requisitos legais para integrarem o referido curso de promoção como afirma a sentença, e sim sobre a falta de disponibilização de cursos para que o Apelante e outros colegas pudessem tentar alcançar a referida promoção.

Aduz que não teria como comprovar que foi aprovado em outros requisitos, tais como: exame de saúde e teste de aptidão física, se o Estado não ofertou vagas e não disponibilizou curso para tal promoção, contrariando assim os dispositivos legais.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença para dar provimento aos pedidos iniciais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ante a ausência do preenchimento dos requisitos para a graduação almejada por parte do recorrente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos para ascensão do apelante, Alexander Ribeiro Aguiar, e caso preencha, se é devido pagamento dos valores de forma retroativa.

Inicialmente, importante destacar que ao revés do que afirma o Apelante, aquele que acredita ter direito lesado por ato ilegal Administração Pública, pode recorrer ao Poder Judiciário para buscar anulação do ao eivado de ilegalidade.

Outrossim, não se pode negar que a Administração Pública possui prerrogativas no exercício de suas funções institucionais, entre eles a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que até prova em contrário, presumem-se de acordo com a lei.

Assim, no presente caso, competia ao autor/apelante, comprovar que possuía todos os requisitos para promoção ao cargo de subtenente.

A este respeito a Lei nº 8.230/2015, que regula a promoção dos Praças da Polícia Militar do Pará, enumera diversas condições para a promoção do direito do servidor. Vejamos:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei; logo, a normativa vigente à época era a Lei Estadual nº 5.250/1985 que tratava sobre as promoções de praças da Polícia Militar do Pará.

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei. § 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

§ 2º As condições de interstícios estabelecidas nesta Lei poderão ser reduzidas até a metade por ato do Governador do Estado, mediante proposta motivada do Comandante Geral da Corporação.

§ 3º O curso de adaptação à graduação de 3º Sargento e o curso de aperfeiçoamento de Sargento terão sua duração, grades curriculares e critérios de seleção definidas por ato do Comandante Geral da Corporação.

§ 4º A incapacidade física temporária verificada na Inspeção de Saúde não impede o ingresso em Quadro de Acesso nem a consequente promoção à graduação superior.

§ 5º No caso de incapacidade física definitiva ou de incapacidade temporária por prazo superior a dois anos, o Praça será reformado, conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares da PMPA.

§ 6º A prestação das informações referentes ao disposto no inciso I deste artigo é de atribuição da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Pará.

Contudo, o recorrente alega que a conduta do Estado do Pará, ao deixar de oferecer os cursos de formação e ao alterar a legislação de forma a dificultar sua promoção, foi ilegal e causou-lhe prejuízo. Logo seria devida sua promoção por preterição, nos termos do art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015:

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que

seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1° A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga.

§ 2° No caso de promoção em ressarcimento de preterição, será exigido o Teste de Aptidão Física e a inspeção de saúde para sua efetivação, contemporâneos ao reconhecimento da preterição.

Sustenta que, em razão de seu tempo de serviço, faria
jus
à promoção à graduação de Subtenente, embora não tenha especificado o momento exato em que tal promoção deveria ter ocorrido.

Em que pese suas alegações, este esqueceu de um elemento crucial sobre o assunto, o ônus da prova é do Policial Militar, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Compulsando os autos, destaco que o lastro probatório trazido pelo Agente Público foi somente de documentos de identificação, como Carteira de Identidade, Comprovante de Residência e Ficha Funcional (Id 12420319/20/21/22/23/24). Logo, não há comprovação nos autos de que houve erro por parte do Estado do Pará.

Na promoção almejada pelo Apelante, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção requerida, o que não se verificou no caso, ensejando a improcedência da pretensão autoral.

Outrossim, em seu recurso, o Apelante sustenta que a verdadeira intenção da ação judicial reside na inércia do Estado do Pará em promover os cursos obrigatórios por lei, essenciais para as promoções na Polícia Militar do Estado do Pará. No entanto, ao examinar a petição inicial, observa-se que o pedido do Autor se limita a uma determinação judicial para a imediata efetivação de sua promoção ao cargo de Subtenente, sem qualquer referência à falta de cursos ou concursos exigidos pela Lei nº 8.230/2015 para a promoção de praças da PMPA.

Em contrapartida, o Estado informou que foram ofertados processos seletivos para a graduação de Cabo PM nos anos de 2000 e 2003, e para 3º Sargento PM nos anos de 2007, 2009, 2010 e 2014, durante o período em que o recorrente ocupava a graduação de Soldado.

Diante do exposto, verifica-se que o processo de promoção do militar foi conduzido em estrita conformidade com as normas legais aplicáveis à época dos fatos, quais sejam, a Lei nº 6.669/2004 e, posteriormente, a Lei nº 8.230/2015, não tendo o recorrente demonstrado de forma cabal, o seu direito à promoção por ressarcimento de preterição, uma vez que não apresentou as provas necessárias para corroborar sua alegação.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte sobre o assunto:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconhece a prescrição e extingue o feito, a teor do art. 487, II do CPC;

2- A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ;

3- O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ;

4- Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;

5- Os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais);

6- A mudança legislativa não confere o direito à promoção, pois não há garantia a regime jurídico revogado;

7- Ausente a comprovação acerca da existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação e preenchimentos dos demais requisitos legais, mostra-se inviável o exame das inclusões no quadro de acesso, respectivas colocações e dos correspondentes interstícios em cada graduação, indispensáveis à promoção pretendida, conforme previsto na lei 8230/15;

8- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800962-39.2022.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICAVÉL A MATÉRIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a qual declarou prescrito o direito da parte autora;

2. É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Precedentes STJ;

3. No caso em comento, os autores-apelantes foram promovidos à Cabo BMPA em 22.09.2020 sendo que a ação reclamando a suposta preterição do direito à ascensão ao cargo de 3º Sargento foi ajuizada em 20.08.2022, isto é, dentro do prazo quinquenal de prescrição previsto no Decreto nº 20.910/1932, afastando-se, assim, a hipótese defendida na sentença;

4. Afastada a prescrição e estando a causa madura, o pronto julgamento da controvérsia é de rigor à luz do art. 1.013, §4º, do CPC.

5. Na promoção almejada pelos Apelantes, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção requerida, o que não se verificou no caso, ensejando a improcedência da pretensão autoral;

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença afastando a prescrição. No mérito, pretensão autoral julgada improcedente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816253-79.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024